Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-51.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

2. Não obstante caiba o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, deixa-se de efetuar qualquer redução de pena tendo em vista o óbice imposto pelo enunciado da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujos termos dispõem que: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

3. A reincidência constitui motivação legítima e suficiente para a fixação de regime mais gravoso do que o que seria determinado apenas pela quantidade de pena, tratando-se, aliás, de fundamento eleito pelo próprio legislador penal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.